Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SINGULAR. INTIMAÇÃO DE SÓCIO ÚNICO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de intimação do sócio único da empresa executada para que comprovasse a integralização do capital social, sob o fundamento de que a medida pressupõe a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em execução singular, a intimação direta do sócio único de sociedade empresária unipessoal para comprovar a integralização do capital social subscrito, com base no art. 1.052 do Código Civil, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A sociedade empresária unipessoal possui personalidade jurídica própria, mesmo sendo composta por sócio único, o que exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio pessoal do sócio, conforme art. 50 do Código Civil e art. 133 do CPC.
4. A responsabilização do sócio por eventual diferença não integralizada do capital social não pode ser presumida nem apurada diretamente em execução singular por credor individual, competindo essa verificação à própria sociedade ou, em certos casos, à massa falida, como forma de resguardar a par conditio creditorum.
5. A ausência de comprovação da integralização do capital social, por si só, não configura hipótese de abuso de personalidade jurídica nem autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. A intimação do sócio, sem a observância do contraditório e da ampla defesa proporcionados pelo incidente próprio, viola garantias processuais mínimas e não encontra respaldo legal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.052; CPC, arts. 133 e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058890, 0737310-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058145, 0731662-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 29/10/2025.